Tribunal: TJES
Processo: 0006402-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006402-03.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVIA CORREIA LYRA
APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO DA AUTORA E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO DA RÉ.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006402-03.2017.8.08.0035

APTE
(s)
:
SILVIA CORREIA LYRA e ALFA SEGURADORA

APDO
(s)
:
ALFA SEGURADORA e SILVIA CORREIA LYRA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
de
fls.
187-189 que julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões, a
primeira
Apelante argumenta que
as lesões que sofreu culminaram em incapacidade muito maior do que aquela constatada pelo perito,
esclarecendo que ficou com uma perna mais curta que a outra, colocou placas no joelho e desenvolveu princípio de artrose.
Aduz, ainda, que encontra-se com limitação de movimentos no joelho esquerdo, devendo a indenização ser majorada para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A segunda Apelante, por sua vez, sustenta
que a Sentença deve ser reformada, pois o proprietário encontrava-se inadimplente com o seguro,
justificando que a súmula 257 do STJ não é aplicável à casos como o dos autos, mas sim àqueles em que a indenização era pleiteada por terceiros e não pelo inadimplente.
Afirma, também, que os honorários devem ser reajustados a fim de se observar o disposto no art. 86 do CPC, ante a sucumbência sofrida por cada uma das partes.

I –
DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Em apertada síntese, pretende a
A
utora a majoração da indenização fixada na Sentença.

Examinando o caderno processual, verifico
que os documentos médicos acostados à peça de ingresso evidenciam a fratura da diafise da tíbia da Requerente, que culminou na colocação de placa e parafuso no membro inferior esquerdo.

O laudo pericial produzido pelo DML, por seu turno, concluiu pela existência de “debilidade residual da função de membro inferior esquerdo” igual a 10% (dez por cento).

Co
tejando os documentos citados alhures não vislumbro razões para afastar a conclusão do
Expert
,
especialmente
porque
trata-se
de documento oficial
gozando, portanto,
de presunção de veracidade, a qual não fora afastada pela parte Autora
in casu
. No mesmo caminhar:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - LAUDO DML LAUDO PARTICULAR RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora concordado com a realização da prova pericial perante o Departamento Médico Legal DML, bem como, sido intimada da conclusão do perito, quedando-se, contudo, inerte quanto à conclusão, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo simples fato do laudo não ser compatível com as alegações por ela deduzidas. 2. De acordo com o § 5º, do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, compete ao Departamento Médico Legal DML confeccionar laudo acerca das lesões sofridas para fins de pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT. 3. Ainda que o Julgador não se vincule ao laudo pericial, é de se concluir, na linha da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o laudo médico pericial realizado por perito do Departamento Médico Legal DML, por determinação do Juízo, goza de presunção de veracidade, mormente quando sobrepõe-se às conclusões dos laudos unilaterais apresentados pelo litigante que cujas conclusões são superficiais e não atestam efetivamente o caráter permanente das lesões.
4. Recurso improvido.
(TJ-ES - APL: 00046055520158080069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

A
ssim, a
meu ver, a limitação que acomete a primeira Apelante
se enquadra na seguinte hipótese da tabela
contida
da Lei 11.945/09,
que alterou a Lei
6.194/74

:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

A lei que dispõe sobre o seguro obrigatório (
Lei
6.194/74
) ainda preleciona que:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

[...]

Como visto
, para o caso de possuir a vítima invalidez permanente parcial
(
in casu
, perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
, o valor inicial para cálculo deve ser posicionado em 70% (setenta por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total
(R$ 13.500,00)
. Em seguida, por não se tratar de invalidez completa, o valor ainda será reduzido ao percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão.

Sendo assim, constatada a invalidez permanente parcial incompleta de repercussão residual do membro inferior, o cálculo deve ser efetuado da seguinte maneira:

70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 (por ser a invalidez permanente parcial)

10% de R$ 9.450,00 = R$ 945,00 (por ser a incompleta com repercussão residual)

Desta feita,
irretocável
o julgamento proferido
pelo
juízo a quo.

II – DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ

Conforme explicitado acima, a Ré/segunda Apelante
se insurge em face do julgamento proferido pelo juízo a quo asseverando que: i) o proprietário encontrava-se inadimplente, não sendo o caso de aplicação da Súm. 257 do STJ e; ii)
os honorários devem ser reajustados a fim de se observar o disposto no art. 86 do CPC, ante a sucumbência sofrida por cada uma das partes.

E
m relação à inadimplência, rememoro que
esta não constitui óbice ao pagamento da indenização,
tendo em conta que deverá ser observado o caráter social do referido seguro.
Inclusive, este é o entendimento sumulado do Colendo STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ).
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1877194 PR 2020/0128182-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLÊNCIA. LAUDO PERICIAL APONTANDO A EXITÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O seguro DPVAT tem cobertura para danos causados por veículos automotores de via terrestre e compreende indenização por morte, invalidez permanente e por despesas médicas. 2. A Súmula 257 do STJ aduz que não pode ser negada à vítima a indenização do seguro DPVAT por estar ela inadimplente, mesmo sendo a proprietária do veículo.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AC: 00006071020178080037, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

EMENTA: SEGURO. DPVAT. SINISTRO. PROVA DA OCORRÊNCIA. PRESENÇA.VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DA FINALIDADE SOCIAL DO SEGURO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO. ART. 7º, §1º DA LEI 6.194/74. NÃO CABIMENTO.
A interpretação da finalidade do seguro impõe concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também em se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo, uma vez que aqui não há falar necessariamente uma relação sinalagmática privada de prestação e contraprestação, observando-se o caráter social do DPVAT. Tal entendimento restou cristalizado no enunciado de súmula nº 257 do STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

(TJMG - Apelação Cível 1.0035.18.001463-7/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/0021, publicação da súmula em 05/03/2021)

Em sequência, entendo
que deva ser parcialmente acolhida
a pretensão recursal atinente
aos honorários advocatícios.
E assim o digo, porque
o juízo primevo arbitrou a referida rubrica por equidade, em virtude do irrisório valor da condenação, consoante autorizado pelo art.
85, §8º do CPC,
logo, nenhum reparo à de ser feito quanto ao ponto.

Lado outro, a responsabilidade pelo pagamento deve ser adequada à sucumbência sofrida por cada um dos litigantes, nos termos do
art. 86 do diploma processual civil.

A
ssim, considerando que
a parte autora logrou êxito em
menos de
10% (dez por cento) de seu pedido,
entendo configurada a sucumbência mínima da parte
R
é, devendo ser aplicado o disposto no §único do dispositivo legal citado acima, responsabilizando a Autora/primeira Apelante pelo pagamento integral da verba sucumbencial.

E
m tempo, a
cerca do dispositivo legal aventado pela segunda Recorrente, art.
11 d
a
Lei 1.060/50,
rememoro que foi expressamente revogado pelo novo diploma processual civil – Lei 12.105/15; de forma que, quando proferida a Sentença objurgada a referida disposição já não mais possuía vigência,
não se podendo olvidar que as normas de caráter processual possuem aplicação imediata.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
d
e ambos os
recurso
s
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso da parte Autora, ao passo que,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Ré, a fim de reformar o dispositivo da Sentença, condenando exclusivamente a Requerente ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por litigar tal parte sob o pálio da justiça gratuita.

M
ajoro os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na forma do art 85,parág. 11º, CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006402-03.2017.8.08.0035

APTE
(s)
:
SILVIA CORREIA LYRA
e
ALFA SEGURADORA

APDO
(s)
:

ALFA SEGURADORA
e
SILVIA CORREIA LYRA

RELATOR:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRIMEIRA APELAÇÃO: LAUDO DML. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI 11.945/09. REPERCUSSÃO RESIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. SEGUNDA APELAÇÃO: INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUE NÃO AFASTA O DIREITO A INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85 E 86 DO CPC. RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS REDIMENSIONADA.

I -
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.
Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

II -
P
ara o caso de possuir a vítima invalidez permanente parcial
(
in casu
, perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
, o valor inicial para cálculo deve ser posicionado em 70% (setenta por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total
(R$ 13.500,00)
. Em seguida, por não se tratar de invalidez completa, o valor ainda será reduzido ao percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão.

III -
A
inadimplência
não constitui óbice ao pagamento da indenização,
tendo em conta que deverá ser observado o caráter social do
Seguro DPVAT. Súmula 257 do STJ.

IV -
Em relação aos honorários advocatícios,
o juízo primevo arbitrou a referida rubrica por equidade, em virtude do irrisório valor da condenação, consoante autorizado pelo art. 85, §8º do CPC, logo, nenhum reparo à de ser feito.

V -
Não obstante, a responsabilidade pelo pagamento deve ser adequada à sucumbência sofrida por cada um dos litigantes, nos termos do art. 86 do diploma processual civil. Assim, considerando que a parte autora logrou êxito em menos de 10% (dez por cento) de seu pedido, entendo configurada a sucumbência mínima da parte Ré, devendo ser aplicado o disposto no §único do dispositivo legal citado anteriormente, responsabilizando a Autora/primeira Apelante pelo pagamento integral da verba sucumbencial.

VI -
E
m tempo, a
cerca do dispositivo legal aventado pela segunda Recorrente, art.
11 d
a
Lei 1.060/50,
rememoro que foi expressamente revogado pelo novo diploma processual civil – Lei 12.105/15; de forma que, quando proferida a Sentença objurgada a referida disposição já não mais possuía vigência,
não se podendo olvidar que as normas de caráter processual possuem aplicação imediata.

V
II –
Recursos conhecidos. Apelação da Autora improvida e da Ré provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer de ambos os recursos, apenas para dar parcial provimento ao apelo da Autora, nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, apenas para dar parcial provimento ao apelo da Autora, nos termos do voto do Relator.